Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-15.2025.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001034-15.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILZA VITORINA DA SILVA - CPF: 892.007.481-04 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E INDIVIDUALIZADA. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por ADILZA VITORINA DA SILVA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de irregularidade na representação processual, nos autos de ação declaratória de inexistência de contrato financeiro cumulada com pedido de pagamento de indébito e indenização por danos morais movida em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A. O magistrado de primeiro grau determinou emenda à inicial para apresentação de procuração específica e individualizada, medida não atendida pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial ante o não atendimento de determinação judicial para apresentação de procuração específica e individualizada, diante de indícios de litigância predatória, merece reforma, considerando os princípios da primazia do julgamento de mérito e da regularidade da representação processual.

III. Razões de decidir

3. A exigência de procuração específica e individualizada fundamentou-se na identificação de indícios significativos de litigância predatória, caracterizada pela apresentação de procuração idêntica à utilizada em outros processos, sem qualquer menção específica ou individualização que a vincule inequivocamente à presente demanda.

4. O patrono subscritor figura como representante em mais de trezentas ações judiciais, majoritariamente voltadas contra instituições financeiras, configurando proliferação de demandas praticamente idênticas com características de massificação, padronização e fragmentação, enquadrando-se nos indicativos de litigância abusiva elencados no Anexo A da Recomendação CNJ n. 159/2024.

5. A medida judicial encontra respaldo no poder geral de cautela previsto no art. 139, III, do CPC, que confere ao magistrado o poder-dever de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, sendo legitimada como medida preventiva conforme o Anexo B da Recomendação CNJ n. 159/2024 e o Tema Repetitivo no 1198 do STJ.

6. A primazia do julgamento de mérito não pode ser invocada para legitimar condutas contrárias à boa-fé processual ou para validar ações caracterizadas por indícios de litigância predatória, sob pena de comprometimento da própria finalidade do processo como instrumento de realização da justiça.

7. A inércia da parte autora em atender à determinação judicial de emenda à inicial impediu o exame do mérito, não por rigorismo formal, mas por fundada preocupação com a garantia de regularidade da representação e prevenção da litigância abusiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"Diante de indícios de litigância predatória, caracterizada pela massificação de demandas com características padronizadas e uso de procurações genéricas, é legítima a exigência judicial de procuração específica e individualizada como medida preventiva fundada no poder geral de cautela, não configurando rigorismo formal incompatível com o princípio da primazia do julgamento de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, III, 320, 321, parágrafo único, e 485, IV; CC, art. 654; Recomendação CNJ n. 159/2024, arts. 1o, Anexos A e B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1198; TJMT, AC 1001900-28.2024.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ADILZA VITORINA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c pagamento de indébito e indenização por danos morais movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de irregularidade na representação processual.

Alega a recorrente que ajuizou a ação em face da instituição bancária ora apelada, visando declarar a inexistência de contrato supostamente firmado, o qual resultou em descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem sua anuência. Requereu, ademais, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra que a após despacho do juízo singular determinando a regularização da representação processual, a parte autora protocolou, conforme ID 191106293, nova procuração assinada a próprio punho pela demandante. Não obstante o cumprimento da determinação, a sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, alegando que o documento apresentado seria inválido para fins de comprovação da capacidade postulatória.

A Apelante sustenta que:
“A procuração juntada no ID 191106293 outorga de poderes ao patrono, não precisando conter informações de contra quem a possível demanda será ajuizada, devendo conter obrigatoriamente, assinatura do outorgante, indicação do lugar, qualificação do outorgante e do outorgado, data e objetivo dos poderes conferidos.”

Acrescenta ainda que o instrumento de mandato preenchia os requisitos exigidos no artigo 654 do Código Civil, sendo, portanto, plenamente válido. Invoca a aplicação dos §§ 1o e 2o do referido artigo, afirmando que todos os elementos legais estavam presentes no documento apresentado, não havendo fundamento jurídico que justificasse o indeferimento da peça e a extinção da demanda.

Por fim, requer que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da validade da representação processual e o consequente prosseguimento regular do feito, com a análise do mérito da demanda originalmente proposta.

Isenção do preparo, id. 290592859.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ADILZA VITORINA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c pagamento de indébito e indenização por danos morais movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de irregularidade na representação processual.

O recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu a petição inicial ante o não atendimento de determinação judicial para apresentação de procuração específica e individualizada, merece reforma.

O Código de Processo Civil estabelece explicitamente em seus artigos 320 e 321 que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e que, caso não preencha os requisitos legais ou apresente defeitos, o juiz determinará que o autor a emende ou complete em prazo fixado, sob pena de indeferimento.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, com o devido zelo e resguardo do interesse da própria jurisdicionada, determinou emenda à petição inicial para que fosse apresentada procuração específica e individualizada. Tal exigência não foi atendida a contento, ensejando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.

É importante destacar que a decisão do magistrado não se baseou meramente no aspecto formal da ausência de uma procuração nos moldes tradicionais. O que se verificou foi
a existência de indícios significativos de litigância predatória
por parte do patrono subscritor da inicial.

Consoante se depreende dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a procuração acostada ao feito revela-se idêntica àquela anteriormente apresentada nos autos do processo de no 1001033-30.2025.8.11.0008, inexistindo qualquer menção específica ou individualização que a vincule, de modo inequívoco, à presente demanda. Tal constatação, por si só, já suscita relevante questionamento quanto à regularidade formal da representação processual.

Outrossim, ao proceder-se à consulta nos registros do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), constatou-se que o causídico subscritor da exordial figura como patrono em mais de trezentas ações judiciais, a maioria das quais voltadas exclusivamente contra instituições financeiras. Esse dado, não despido de significado, impõe a este Juízo um olhar mais acurado e criterioso acerca da higidez, da boa-fé processual e do eventual caráter predatório do ajuizamento reiterado de demandas com semelhante objeto e estrutura.

Essa proliferação de demandas praticamente idênticas, com características de massificação, padronização e fragmentação, encontra-se precisamente enquadrada nos indicativos de litigância abusiva elencados no Anexo A da
Recomendação n. 159 de 23 de outubro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça
.

A referida recomendação define a litigância abusiva como
"o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça"
(art. 1o).

Dentre as condutas processuais potencialmente abusivas listadas no Anexo A da Recomendação, identifico claramente nos autos as seguintes:

Distribuição de
ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto
(item 7);

Concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as) profissionais,
cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes
(item 13).

Tais circunstâncias justificam plenamente o exercício do poder geral de cautela pelo magistrado, conforme previsto no art. 139, III, do CPC, que lhe confere o poder-dever de "
prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias
".

A
exigência de procuração pública
encontra-se legitimada como medida preventiva diante dos indícios de litigância abusiva. O Anexo B da Recomendação CNJ n. 159/2024 prevê expressamente entre as medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva:

Notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo (item 9).

Ademais, no julgamento do
Tema Repetitivo no 1198
, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a
"possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória,
exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo
, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.".

De igual modo, em recente decisão desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado, por unanimidade, aplicou o mesmo entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
OFÍCIO DA CORREGEDORIA PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PELOS JULGADORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame
Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação revisional de contrato bancário, ante ausência de procuração pública, considerando os indícios de litigância predatória pelos patronos da parte autora.
II. Questão Em Discussão Há duas questões em discussão: (i) avaliar a necessidade de procuração pública ante os indícios de litigância predatória e o impacto no prosseguimento da demanda; (ii) analisar os efeitos do ofício da Corregedoria de Justiça que autorizou os julgadores a adotarem providências cabíveis para reconhecer a legitimidade da ação proposta. III. Razões De Decidir 1. A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, após monitoramento das demandas ajuizadas pelos patronos, detectou indícios de uso predatório do sistema judicial, especialmente pelo grande volume de processos distribuídos, com argumentos e fatos genéricos. 2. Diante dessa constatação, a Corregedoria encaminhou ofício autorizando os julgadores a adotarem, no âmbito de suas competências, providências para reconhecer a legitimidade da ação proposta.
3. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, após oportunizar aos patronos a apresentação de procuração pública, em consonância com o ofício da Corregedoria, verificando indícios de litigância predatória pelos advogados subscritores da inicial. 4. Restou demonstrado nos autos o elevado número de demandas patrocinadas pelos advogados, com argumentos genéricos, reforçando os indícios de atuação inadequada. 5. O indeferimento da petição inicial ante a não apresentação da procuração pública se justifica como medida de prevenção ao uso abusivo do Poder Judiciário e à garantia da segurança jurídica.
IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não juntada de procuração pública encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica.
(...).” (TJMT, 1001900-28.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 - destaquei).

Na referida decisão, consignou-se com precisão que
"O poder geral de cautela conferido ao julgador encontra respaldo no artigo 139, III, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça, sendo que
o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito, está expressamente previsto nos artigos 321, parágrafo único, e 485, IV, do Código de Ritos, como meio de reprimir as condutas tidas como inadequadas
".

Por fim, embora o sistema processual civil brasileiro seja orientado pelo princípio da primazia da resolução de mérito, tal diretriz
encontra limites
na necessidade de observância da regularidade formal do processo e na coibição de práticas abusivas.

A
primazia do mérito não pode ser invocada para legitimar condutas contrárias à boa-fé processual
ou para validar ações caracterizadas por indícios de litigância predatória, sob pena de comprometimento da própria finalidade do processo como instrumento de realização da justiça.

No caso em análise, a inércia da parte autora em atender à determinação judicial de emenda à inicial, providenciando procuração específica e individualizada, impediu o próprio exame do mérito, não por rigorismo formal, mas por
fundada preocupação com a garantia de regularidade da representação e com a prevenção da litigância abusiva
.

O argumento da recorrente de que a procuração atenderia aos requisitos do art. 654 do Código Civil não se sustenta, pois a exigência do magistrado de primeiro grau não se limitou aos requisitos formais básicos da procuração, mas à necessidade de uma individualização específica do mandato para cada ação proposta,
como forma de coibir a litigância predatória
.

Portanto, a sentença encontra amparo nos autos e na legislação processual civil, não havendo falar em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, visto que o mérito não pôde ser apreciado justamente em razão da inércia do requerente em atender a determinação de emenda à inicial.

Por derradeiro, diante da manutenção do
decisum
e das circunstâncias que permeiam a presente demanda, reputo imprescindível a remessa de cópia integral dos autos à elevada instância do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso (OAB/MT), para que tome ciência dos fatos aqui delineados e adote, se assim entender, as medidas que julgar cabíveis no exercício de sua competência disciplinar.

Outrossim, determine-se o envio de cópia integral destes autos ao Ministério Público, nos moldes do disposto no artigo 40 do Código de Processo Penal, notadamente ante indícios de eventual captação indevida de clientela, de sorte a permitir a apuração aprofundada e a elucidação das condutas aqui ventiladas, no âmbito de sua atribuição constitucional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Determino a remessa de cópia integral dos autos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, para ciência e eventuais providências no âmbito de sua competência, bem como ao Ministério Público, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal, em razão de indícios de possível captação indevida de clientela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025